Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. VALOR ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se nos autos do cumprimento de sentença a decisão agravada reabriu o prazo para pagamento voluntário, a intimação do devedor para o pagamento do débito deverá ser feita sem a incidência de multa e honorários advocatícios, que somente são devidos após o transcurso do prazo de 15 dias, conforme constou na própria decisão agravada.
2. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.